Tribunal: TJDFT
Processo: 0013910-37.2014.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0013910-37.2014.8.07.0001 RECORRENTE: G.C.E S/A RECORRIDO: TELECOM LIMA SERVIÇOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROVA PERICIAL. ÔNUS DE AMBAS AS PARTES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR REMANESCENTE DO DÉBITO ATUALIZADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. MERA IMPUGNAÇÃO. 1. Em julgamento de recursos repetitivos afetados para os Temas 407, 409, 410 e 973, o Superior Tribunal de Justiça firmou teses de que é possível a fixação de honorários no cumprimento de sentença – ocasião em que são arbitrados em favor do exequente – e na decisão que acolhe total ou parcialmente a impugnação – hipótese em que são arbitrados em favor do executado. E para o Tema 408, a partir do mesmo paradigma, com vista no art. 20, § 4o, do CPC de 1973 e na sistemática processual introduzida pela Lei n. 11.232/2005, a Corte Superior firmou a tese de que, se rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, não cabe fixação de honorários advocatícios, porque não há extinção do procedimento executório e prevalecem em favor do exequente os honorários antes fixados. Na espécie, a parte não apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, mas simples insurgência em relação ao valor remanescente atualizado indicado pelo credor, após diversos atos judiciais em busca da satisfação do crédito, o que não justifica a fixação de verba honorária. 2. A produção de prova pericial na fase de cumprimento de sentença, destinada a avaliar a exatidão dos cálculos apresentados para o valor remanescente devido, deve ser custeada por ambas as partes, na proporção de decaimento de cada demandante, em virtude da sucumbência recíproca. 3. Apelação conhecida e provida em parte. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 525, § 1o, inciso V, e § 11, e 85, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando o cabimento da fixação de honorários de sucumbência, considerando que a petição, que deve ser reconhecida como impugnação ao cumprimento de sentença, ensejou a redução considerável da execução; c) artigos 80 e 81, ambos do Código de Processo Civil, e 940 do Código Civil, salientando ser devida a condenação da parte recorrida ao pagamento de multa por litigância de má-fé e ao pagamento de indenização por insistir em cobrança de dívida já paga. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada inobservância ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porquanto “inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, quando o órgão julgador se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1.952.000/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 2/12/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2542931/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 19/2/2024). Melhor sorte não colhe a insurgente em relação ao indicado malferimento aos artigos 80, 81, 85, § 1o, e 525, § 1o, inciso V, e § 11, todos do Código de Processo Civil, e 940 do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005